Tribunal: STF
Processo: ARE 1246445
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RPPS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. RE 593.068. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO LUIZ GRIGOLATO contra decisão que prolatei, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RPPS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. RE 593.068. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que:
    “(...) conforme se verifica do recurso, o agravo foi interposto com fundamento nos §§ 1º e 2º do artigo 1.030 do CPC, in verbis:
    (…)
    Portanto, diversamente do quanto constou na decisão proferida por Vossa Excelência, foi tempestivamente interposto agravo interno perante o Colégio Recursal a quo, sendo o recurso equivocadamente encaminhado a este C. STF.
    Assim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para fins de sanar o vício apontado, determinado o retorno dos autos ao E. Colégio Recursal de origem para o julgamento do agravo interno interposto.” (Doc. 33).
    É o relatório. DECIDO.
    Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
    In casu, a decisão hostilizada registrou com clareza que é incabível o recurso de agravo dirigido a esta Corte contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    Ressalte-se que o recurso em questão (doc. 21) é intitulado só de agravo, as razões recursais foram dirigidas ao Supremo Tribunal Federal e a peça recursal tem fundamento também no § 1º do artigo 1.030 do CPC/2015 (que remete ao agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma normativo).
    Além disso, da decisão que determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 24), não houve qualquer impugnação do ora embargante.
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 912.914-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016; RE 626.504-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 911.793-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 860.500-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015; ARE 884.171-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; ARE 650.428-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2016; ARE 896.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2016; ARE 928.545-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 823.947-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; e ARE 918.843-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016.
    Ademais, saliente-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, rel. min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais)
    Impende consignar que os presentes embargos revelam-se manifestamente incabíveis, notadamente em função do caráter protelatório. Destarte, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, a qual fixo em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa (precedentes: RE 881.274-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 17/5/2016; ARE 812.859-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 17/12/2015; RE 284.969-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015).
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos e, mercê do intuito protelatório, aplico à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente